Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0726711-89.2024.8.07.0001 DESPACHO Às partes apelantes CRISTIANE CALIXTO GONZAGA e FELIPE CALIXTO GONZAGA para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (id. 69356237 - Pág. 3). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator